Tribunal: TJDFT
Processo: 0720642-81.2024.8.07.0020
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0720642-81.2024.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: AMANDA ROSA ARAUJO RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Trata-se de apresentação de recurso extraordinário interposto contra os acórdãos proferidos pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal. A recorrente, solicita prazo para apresentação das razões do seu recurso. Decido. O recurso extraordinário não merece ser admitido, por ser intempestivo. O sistema registrou ciência do acórdão pela recorrente em 22 de maio de 2025. Conforme art. 12-A da Lei 9.099/95, computam-se apenas os dias úteis na contagem de prazo. No presente caso, verifica-se que o prazo para interposição do recurso encerrou-se em 12 de junho de 2025. A parte requerente, contudo, somente apresentou o presente recurso extraordinário no dia 13 de junho de 2025. Portanto, trata-se de recurso intempestivo. Ademais, não há previsão legal de interposição por termo nos autos, dos recursos constitucionais, protraindo para outro momento a apresentação das razões da insurgência. Ante o exposto, não conheço do recurso extraordinário por ser intempestivo. Publique-se. Brasília, 11 de julho de 2025. MARCO ANTÔNIO DO AMARAL Presidente da Terceira Turma Recursal